Tribunal: TJMT
Processo: 1033635-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033635-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BARBARA PRADO SILVA - CPF: 079.293.821-68 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ERICA DO CARMO DIAS MATOS - CPF: 689.829.251-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO – DESNECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSÍDIO DO SERVIDOR - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

2. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença-prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

3. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº
1033635-53.2017.811.0041,
julgou procedente os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento no importe
de R$ 62.804,70 (sessenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos) correspondente a seis meses de licença prêmio (24/06/1989 a 23/06/1994 e 24/06/2009 a 23/06/2014).

Em suas razões recursais (Id. 61986469), o Estado de Mato Grosso, argumenta acerca da ausência de indeferimento de pedido administrativo e existência de vedação legal em converter a licença-prêmio em pecúnia.

Em caso em eventual não acolhimento dos pedidos anteriores, seja a base do cálculo das licenças-prêmio o último subsídio da Apelada quando ainda se encontrava na atividade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 61986475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 64289453).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber acerca da necessidade de indeferimento de pedido administrativo por necessidade do serviço público, bem como vedação legal para recebimento de licença prêmio não gozado pelo servidor público, quando ainda estava em atividade.

Os pedidos principais contidos na exordial da peça vestibular estão assim redigidos:

Por estes motivos acima apresentados, e para comprovação do seu direito, conforme a lei vigente REQUER a Autora de Vossa Excelência:

(...)

e) Ainda, que seja processada regularmente esta ação, seja citada a Ré, na pessoa de seu representante legal, para o cumprimento da liminar, bem como para contestar o pedido que pede seja ao final acolhido, ratificando a liminar deferida e assegurando o direito da Autora ao recebimento dos 06 (seis) meses de licenças-prêmio que totalizam o valor de R$ 88.722,48 (Oitenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos);

(...)

A sentença foi proferida em 24/07/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a autora BÁRBARA PRADO SILVA à quantia de R$ 62.804,70 (sessenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos) correspondente a seis meses de licença prêmio (24/06/1989 a 23/06/1994 e 24/06/2009 a 23/06/2014), nos termos na planilha elaborada pela Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação (id. 10539736).

Os valores apurados administrativamente deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que a obrigação se tornou líquida (06/05/2015). A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em 31/10/2017), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que a advogada trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

P. R. I. C.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ex positis
,
requer o ESTADO DE MATO GROSSO seja conhecido e provido o presente recurso, julgando-se os pedidos improcedentes, nos moldes acima indicados, reformando-se a r. sentença, o que se requer.

Termos em que,

Pede deferimento.

Com relação ao argumento de inexistência de indeferimento de pedido administrativo, o mesmo é frágil e pueril, pois ao compulsar os autos verifica-se que a existência do Processo Administrativo nº 660319/2014, sendo que a própria Administração Pública reconheceu a existência do direito pleiteado pela Apelada emitiu parecer jurídico favorável ao pedido de recebimento de licença prêmio em pecúnia, conforme Parecer nº 595/SGP/SEGES/2015, acostado no Id. 61984959.

Como se pode observar, houve o reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos do Apelado, ao contrário, os reconheceu.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - HOMOLOGAÇÃO - O deferimento na esfera administrativa após ajuizamento do feito, configura reconhecimento jurídico tácito ao pedido constante da inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0079.11.004220-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/0017, publicação da súmula em 11/09/2017)

No que tange ao argumento de que o fato da servidora não ter usufruído as licenças prêmios quando se encontrava na atividade não redunda em direito à indenização, ante à vedação legal (Lei Complementar Estadual nº 59/1999), o mesmo não prospera pelos seguintes fundamentos.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – FÉRIAS – LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO NATALINA – NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS Nº 4.357 E Nº 4.425 – INPC – IPCA-E – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I. Mostra-se devida a indenização por dias de licença prêmio e férias impossibilitadas de serem gozados pelo subsequente falecimento da servidora, sob pena de infringência ao direito adquirido e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. II. Os juros moratórios devem ser calculados, a partir de 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. III. Quanto a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 35638/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia, como por exemplo, a
Lei Complementar Estadual nº 59/99.

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois, se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

A aplicação desta lei somente deve ocorrer quando o servidor público se encontrar na atividade, pois caso contrário, será apenas letra morta, sem qualquer aplicabilidade e efetividade.

No que concerne ao argumento de que, na eventualidade de ser condenado ao pagamento às licenças-prêmio requeridas na exordial, seja utilizado como base de cálculo o último subsídio percebido pelo servidor quando se encontrava em atividade, o mesmo deve ser atendido.

De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença-prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art.3
o
O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. (...) (TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para que seja utilizado como base de cálculo da indenização das licenças-prêmio não usufruídas pela Apelada,
o subsídio por ela percebido no último mês de sua atividade, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão do quantum ser apurado em sede de liquidação, os honorários advocatícios também serão fixados no mesmo momento, qual seja, liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023